Tribunal: TJSP
Processo: 1007873-13.2016.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Embargos de declaração. Responsabilidade civil. Acórdão que deu parcial provimento a recursos de apelação, para o fim de julgar parcialmente procedente ação indenizatória. Alegações de contradição entre o deferimento da gratuidade aos réus e o valor da indenização, bem como de omissão quanto às preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade de partes. Vícios inexistentes. Questões que

Ementa:
Embargos de declaração. Responsabilidade civil. Acórdão que deu parcial provimento a recursos de apelação, para o fim de julgar parcialmente procedente ação indenizatória. Alegações de contradição entre o deferimento da gratuidade aos réus e o valor da indenização, bem como de omissão quanto às preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade de partes. Vícios inexistentes. Questões que foram expressamente enfrentadas. Motivação do decisum que é suficiente. Real inconformismo. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explicita alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar. Real inconformismo. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007873-13.2016.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que são embargantes
ANA PAULA SILVEIRA DOS SANTOS e VICTOR HUGO PAULINO DA SILVA, são
embargados
ALBERTO
SILOS
REIS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JUVENICE
RODRIGUES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e RAFAEL RODRIGUES SILOS
REIS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007873-13.2016.8.26.0248/50000 -Voto no 21.672
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1007873-13.2016.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba
Embargantes: ANA PAULA SILVEIRA DOS SANTOS e VICTOR
HUGO PAULINO DA SILVA
Embargados: ALBERTO SILOS REIS, JUVENICE RODRIGUES
DE SOUZA e RAFAEL RODRIGUES SILOS REIS
Juíza: Dra. Erika Folhadella Costa
Voto n. 21.672

Embargos de declaração. Responsabilidade civil.
Acórdão que deu parcial provimento a recursos de apelação,
para o fim de julgar parcialmente procedente ação
indenizatória. Alegações de contradição entre o deferimento da
gratuidade aos réus e o valor da indenização, bem como de
omissão quanto às preliminares de inépcia da inicial e de
ilegitimidade de partes. Vícios inexistentes. Questões que
foram expressamente enfrentadas. Motivação do decisum que
é
suficiente.
Real
inconformismo.
Prequestionamento.
Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal.
Desnecessidade de explicita alusão a dispositivo de lei.
Ausência de omissão a sanar. Real inconformismo. Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de fls. 342/356, que deu parcial provimento a recursos de
apelação. Sustentam os réus, em sua irresignação, que contraditório o acórdão
ao, por um lado, conceder-lhes o benefício da gratuidade, mas, por outro,
condená-los ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00.
Aduzem, ademais, que omisso o decisum, sobre a alegação de inépcia da
inicial e de ilegitimidade das partes, aventadas nas razões de seu recurso e em
contrarrazões. Requerem o prequestionamento das matérias e dos dispositivos
legais ditos vulnerados, visando salvaguardar direito de eventual interposição
de recurso especial e extraordinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007873-13.2016.8.26.0248/50000 -Voto no 21.672
3
É o relatório.
Não há, na decisão embargada, omissão ou
contradição a suprir, a rigor revelando-se real inconformismo dos
embargantes, o que, porém, é sabido, não se presta a dar suporte à espécie
recursal de que ora se cuida.
As questões postas pelos embargantes foram
objeto de expressa apreciação. Nestes termos, não se justificam os embargos
se manejados com o propósito de instaurar nova discussão sobre controvérsia
já apreciada (RTJ 164/793).
Com efeito, o acórdão embargado cuidou de
expressamente examinar as preliminares alegadas. De início, afastou-se a
alegada inépcia da inicial. Considerou-se que presentes no caso os
pressupostos processuais. Ressaltou-se que de indeferimento da inicial não se
havia de cogitar naquele momento:
“Nem o infirma, diga-se em primeiro lugar, a
alegada inépcia da inicial. Afinal, como sabido, “só haverá indeferimento da
petição inicial antes da citação do réu. Se o réu já foi integrado no processo,
ainda que o juiz acolha uma das causas previstas no art. 330 do CPC, não
será mais caso de indeferimento da petição inicial, sendo simplesmente o
processo extinto sem a resolução do mérito por ausência de condição da
ação ou de pressuposto processuais positivos (ou ainda a presença de algum
dos
pressupostos
processuais
negativos)”
(CPC
comentado,JusPODIUM,2019, 4a. ed., p. 610).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007873-13.2016.8.26.0248/50000 -Voto no 21.672
4
Mas, ainda que se considere o pleito como de
extinção não meritória do feito, por ausência de pressupostos processuais,
mesmo assim não assiste razão aos réus. E isto porque a inicial colocou de
forma clara a causa de pedir e o pedido objeto da presente ação, bem como a
relação havida entre eles. Em outras palavras, tanto os fatos e fundamentos
jurídicos do pedido (art. 319, inciso III do CPC), quanto o pedido e suas
especificações (art. 319, inciso IV do CPC), encontram-se bem explicitados,
sem qualquer prejuízo ao regular andamento do feito ou mesmo ao exercício
do contraditório e da ampla defesa pelos réus.”
Ademais, o acórdão cuidou de expressamente
rever a deliberação de origem quanto ao reconhecimento da ilegitimidade dos
autores Juvenice e Alberto e do réu Victor. Tudo o que, expressamente, se
analisou, com motivação suficiente e, inclusive, remissão à jurisprudência da
Corte Superior:
“Ademais, de fato descabido o reconhecimento
da ilegitimidade dos autores Juvenice e Alberto, e do réu Victor. Com efeito,
sabido que as condições da ação, em razão da posição abstratista adotada
pelo CPC quanto à natureza jurídica do direito de ação, se examinam em
tese, no estado da asserção (in statu assertionis). Ao mérito é que, conforme
a prova produzida, assim em concreto, se verifica, aí sim, a veracidade ou
procedência da asserção. Tal o que inclusive já se decidiu no âmbito da
Corte Superior:
“Nos termos da jurisprudência do STJ, as
condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007873-13.2016.8.26.0248/50000 -Voto no 21.672
5
base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Precedentes.”
(Recurso Especial 1662847 / MG; Rel. Min. Nancy Andrighi; 3a Turma;j.
em 10/10/2017; pub. em 16/10/2017).
Pois, neste sentido, alegam os demandantes
que o réu Victor, a despeito de não ser o responsável direto pela publicação
ora combatida, de todo modo teve participação no ato ilícito ou, ao menos,
omitiu-se em evitar que o ato fosse praticado. Por sua vez, os autores
Juvenice e Alberto - pais do menor Rafael, também autor, e que teve sua
imagem publicada de forma não autorizada - também são partes legítimas a
integrar o feito. Afinal, alegando os coautores que também sofreram danos
morais decorrentes dos fatos narrados nos autos, de maneira reflexa (por
ricochete), já não fosse sua própria privacidade exposta, não cabia sua
exclusão do feito. Como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“em se tratando de ação reparatória, não só a vítima de um fato danoso que
sofreu a sua ação direta pode experimentar prejuízo moral. Também aqueles
que, de forma reflexa, sentem os efeitos do dano padecido pela vítima
imediata, amargando prejuízos, na condição de prejudicados indiretos”
(REsp n. 530.602/MA, rel. Min. Castro Filho, j. 17/11/2003).
Em outro julgado assim se posicionou aquela
Corte:
“Reconhece-se a legitimidade ativa dos pais de
vítima direta para, conjuntamente com essa, pleitear a compensação por
dano moral por ricochete, porquanto experimentaram, comprovadamente, os
efeitos lesivos de forma indireta ou reflexa. Precedentes. Recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007873-13.2016.8.26.0248/50000 -Voto no 21.672
6
não provido” (REsp n. 1.208.949/MG, rela Mina Nancy Andrighi, j.
07/12/2010).”
Enfim, por tudo isso se justificava a revisão da
extinção não meritória do feito com relação aos autores Juvenice e Alberto e
do réu Victor. Expressamente examinada a questão, não há omissão ou
insuficiência de fundamentação a suprir. E para o que, note-se, é
desnecessária menção específica aos dispositivos legais concernentes às
condições da ação, de resto conforme abaixo se verá, com relação ao
prequestionamento.
Não há, de igual forma, contradição entre o
deferimento do benefício da gratuidade aos réus e o valor da condenação a
eles imposta. Afinal, são análises distintas, cada qual com fins e requisitos
específicos, não podendo a situação circunstancial de necessidade dos réus
afastar a devida e integral proteção a direito da personalidade dos autores.
Mais, uma das vítimas inclusive sendo menor, a quem se deve garantir
integral proteção.
Nessa senda, com relação à gratuidade dos
réus, assim se decidiu no acórdão, em atenção aos requisitos próprios que se
devem analisar para a concessão do benefício:
“Identicamente, a presunção de necessidade
também há de beneficiar os réus, a quem deve ser deferida a gratuidade.
Nota-se que a ré é do lar, sendo inclusive
identificada como dependente do réu em sua declaração de imposto de renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007873-13.2016.8.26.0248/50000 -Voto no 21.672
7
(fls. 124/125, 128/137 e 139). Mais, da referida declaração colhe-se que o
réu tem rendimentos líquidos médios da ordem de três mil e trezentos reais ao
mês. E aqui observado que estes rendimentos se prestam não apenas a seu
sustento, como também da mulher e da filha menor.
Além disso, da referida declaração não se
colhem bens aptos a afastar a presunção de necessidade. Ao revés, vê-se que
o réu tinha, no ano de 2014, veículo automotor avaliado em quinze mil reais,
o qual, de todo modo, deixou de integrar seu patrimônio em 2015.
Enfim, por tudo isso, o recurso dos réus merece
parcial acolhida, a fim de se lhes ser deferida a gratuidade, mantido o
benefício também para os autores.”
De outro lado, e constatada a ocorrência dos
danos morais, o acórdão entendeu de arbitrá-los não no percentual requerido
na inicial (R$ 30.000,00 para cada parte), mas em R$ 15.000,00, acrescido
dos respectivos encargos. E para o que foram analisados todos os elementos
do caso, com destaque ao fato de uma das vítimas ser menor de idade e de a
ré ter procurado se retratar após o ocorrido:
“Daí que, por tudo isso, considerados todos os
elementos do caso, com particular destaque ao fato de uma das vítimas
principal ser menor de idade, mas sem olvidar ao mesmo tempo aqui sim que,
depois do ocorrido, a ré apresentou pedido de desculpas, reconhecendo o
erro, mesmo em mensagem particular, tomado ainda o tempo de incidência
dos acréscimos, entende-se de fixar a indenização, não no valor requerido na
inicial (R$ 30.000,00 para cada autor), mas na quantia total de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007873-13.2016.8.26.0248/50000 -Voto no 21.672
8
15.000,00,sendo metade para Rafael e a outra metade devida aos pais.
Lembre-se igualmente que a situação é de compensação pela vulneração à
imagem e privacidade, evidentemente nada do quanto se relaciona ao que
sofrido pelos autores em virtude em si da troca dos bebês, imputável a
terceiro. Como também não se olvida o tempo despendido para ajuizamento
desta ação, depois da publicação indevida.”
Não subsiste, então, a alegada contradição,
traduzindo o reclamo dos embargantes, em verdade, mera irresignação com o
valor fixado para a indenização.
Ademais, com relação à alegada violação aos
arts. 20 e 21 da LINDB, acrescidos pela Lei 13.655/18, trata-se, em verdade,
de asserção de insuficiência na fundamentação no decisum. Mas tal o que,
reitere-se, não se entende ocorrido, analisados expressamente todos os pontos
levantados pelas partes, apresentadas, de forma suficiente, as justificativas
para o deslinde do feito e ponderadas as repercussões concretas da decisão na
esfera jurídica dos embargantes. O mais, veja-se, é verdadeira irresignação
dos réus com o resultado da ação, ao que sabidamente desservem os
embargos.
De
resto,
quanto
à
necessidade
de
prequestionamento, não há omissão, conforme se antecipou, que resulte da
ausência de menção a dispositivos legais que os embargantes colacionem.
A
propósito,
é
preciso
não
confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que emita
juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por outra, impõe-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007873-13.2016.8.26.0248/50000 -Voto no 21.672
9
se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça. Mas não, o que é
algo diverso, a explícita alusão a dispositivos de lei.
O prequestionamento, com efeito, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão prévios pelo
colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl no AgRg no REsp.
n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado atende a
esta exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa referência a
preceitos de lei.
Neste sentido, vale dizer, pela desnecessidade
daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS, 365.079/SP, EDcl no Resp.
688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC; TJSP, EDcl 992.07.061429-5/5,
992.05.086671-0/5 e 990.09.297427-0/5.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator